Tribunal: STF
Processo: RE 1368493
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. REVOGAÇÃO DA NORMA OBJETO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PERDA DE OBJETO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO PREJUDICADO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo Município de Itaguaí, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão julgou procedente a representação de inconstitucionalidade da Lei municipal n. 3.141/2013, assim ementado:



    “DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 3.171 DE 02 DE AGOSTO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ, QUE CRIA E REGULAMENTA O RATEIO DE HONORÁRIOS NO ÂMBITO DE SUA PROCURADORIA GERAL. A VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL É PÚBLICA, COMO AFIRMOU O STJ NO RESP 1008008, E SUA DESTINAÇÃO A SERVIDORES INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS IMPORTA EM VIOLAÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO E À RESERVA DE LEI PARA FIXAÇÃO DA RESPECTIVA REMUNERAÇÃO. ART. 77, XIII, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NORMA QUE REPRODUZ A DO ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NORMA QUE, POR OUTRA VIA, AGRIDE O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA, REGENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JÁ QUE A COSTUMEIRA REMUNERAÇÃO DO PROCURADOR MUNICIPAL COMPREENDE A RETRIBUIÇÃO PELO SUCESSO NAS CAUSAS EM QUE DEFENDE A EDILIDADE – FATO ESTE QUE É INERENTE À DEFESA EM JUÍZO, EMBORA EVENTUAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL NO SENTIDO DO CARÁTER PÚBLICO DA VERBA E DA VULNERAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA DECLARAR-SE A INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI IMPUGNADA, COM EFICÁCIA EX TUNC.” (Doc. 03).



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 05).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos arts. 5º, caput; 37, XI; 169, caput, §1º, I e II, todos da Constituição da República.



    Sustenta, em síntese, a legitimidade do rateio dos honorários sucumbenciais entre os advogados públicos, sob o argumento de que a referida verba se limita ao teto constitucional, sendo, portanto, a lei, formal e materialmente constitucional (Doc. 7).



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal a quo, após ter inadmitido o recurso extraordinário, reconsiderou a decisão agravada e admitiu o recurso extraordinário (Doc. 11).



    É o relatório. Decido. 



    O apelo extremo não deve prospera, em razão de encontrar-se prejudicado por perda superveniente do objeto.



    Verifica-se que a Lei municipal n° 3.141/2013, objeto da representação de inconstitucionalidade proposta na origem, a qual garantia o pagamento dos honorários aos procuradores do Município de Itaguaí, foi expressamente revogada pela Lei municipal n. 3.678/2013. 



    Abaixo o teor da norma revogadora:  



    “Lei n° 3.678 de 25 de outubro de 2018



    Artigo 1° - Fica revogada a Lei n° 3.141, de 02 de agosto de 2013. 



    Artigo 2° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.”  



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido do prejuízo da análise do recurso extraordinário, por perda superveniente de objeto, quando, após o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça, sobrevém a revogação da norma questionada.



    Nesse sentido, constam os seguintes acórdão: RE 597.673, Relator Ministro Dias Toffoli (Tema 206 - RG); ADI 282, Relator Ministro Alexandre de Moraes; ARE 862236 AgR, Relator Dias Toffoli. 



    Ademais, consta no site do poder legislativo municipal (https://www.itaguai.rj.leg.br/) Lei municipal n. 3.432, de 24 de maio de 2016, que regulamenta a percepção dos honorários dos procuradores municipais nos seguintes termos: 



    “Art. 5° A parcela dos honorários advocatícios nos termos do Art. 3°, Inciso IV, será distribuída mensalmente, de forma igualitária, aos membros da Procuradoria Geral em efetivo exercício, respeitando-se o teto remuneratório a que alude o Art. 37, XI, da Constituição da República Federativa do Brasil.”. 



    Destarte, tem-se cenário fático-normativo diverso daquele que ensejou a instauração da controvérsia constitucional, uma vez que não mais subsiste inteiro teor do diploma municipal questionado desde a promulgação da Lei municipal n° 3.678/2018, sendo inquestionável a perda de objeto.



    Por derradeiro, consigno que a jurisprudência desta Corte em diversos precedentes chancelou a constitucionalidade do recebimento de honorários advocatícios pelos procuradores públicos, desde que observado o teto constitucional, conforme os seguintes precedentes: ADI 6167, Rel. Min. Cármen Lúcia; ADI 6176, Rel. Min. Cármen Lúcia; ADPF 597, Rel. para o acórdão Min. Edson Fachin.



    Ex positis, julgo PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF, por perda superveniente de objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente